Tribunal: CARF
Processo: 10920.721868/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.721868/2011-80
ACÓRDÃO
1402-007.064 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MT SERVIÇOS CONTÁBEIS S/S LTDA EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/06/2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. LANÇAMENTO. CONTRIBUIÇÕES PARA
OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
Em virtude da exclusão do Simples Nacional o sujeito passivo fica obrigado
ao recolhimento das contribuições da empresa para custeio das outras
entidades e fundos, no caso, SENAC, SESC, INCRA, SALÁRIO-EDUCAÇÃO;
SEBRAE.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PROCESSO NÃO TRANSITADO EM
JULGADO. LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE.
A Súmula n° 77 do CARF dispõe que a possibilidade de discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples
não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em
face da exclusão.
NOTIFICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.064 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721868/2011-80
2
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi, Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 10-50.091,
proferido pela 6a Turma da DRJ/POA, em 23 de maio de 2014, para julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem relatar os fatos até o momento, adoto o relatório do acórdão de piso:
“DO LANÇAMENTO
Trata-se de auto de infração lavrado contra a empresa acima identificada, relativo
às competências 07/2009 a 06/2011, inclusive 13o salários, no valor de R$
111.794,40 (cento e onze mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta
centavos), consolidado em 08/09/2011, contendo o lançamento de contribuições
a cargo da empresa, devidas a outras entidades e fundos – FNDE, INCRA, SEBRAE,
SESC e SENAC, incidentes sobre remuneração de segurados empregados.
O Relatório Fiscal, de fls. 22/25, informa que este contribuinte foi excluído do
Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo no 184, de 08/09/2011,
expedido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joinville/SC, com efeitos
a partir de 01 de julho de 2009, em função da constatação de que incorreu, desde
o início da sua opção, em situação vedada à opção pelo SIMPLES NACIONAL, posto
que integra grupo econômico de fato (GRUPO META), com sócios e dirigentes
comuns, cujas receitas brutas combinadas ultrapassam o limite legal; que a
Representação para Exclusão de ofício do Simples Nacional tramita no processo
no 10920.721604/2011-26 e que o sujeito passivo declarou em GFIP – Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social ser optante pelo
Simples.
Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.064 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721868/2011-80
3
Assim, as GFIPs entregues relativas ao período lançado contemplam apenas as
contribuições arrecadadas dos segurados e não restaram declaradas as
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros).
O mesmo relatório informa que as bases de cálculo das contribuições lançadas
foram extraídas das GFIPs declaradas pelo contribuinte.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificado pessoalmente da autuação em 14/09/2011, conforme comprovante
de fls. 07, o sujeito passivo apresentou impugnação tempestiva (fls. 70/95),
reproduzindo todas as alegações trazidas na manifestação de inconformidade
atinente à exclusão do Simples Nacional que tramita no processo no
10920.721604/2011-26.
Ao final requer o reconhecimento da improcedência total do lançamento diante
da ilegalidade de sua exclusão do Simples Nacional”.
Por sua vez, 6a Turma da DRJ/POA julgou improcedente a impugnação e manteve
crédito tributário exigido. A ementa dessa decisão segue transcrita:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/06/2011
AI Debcad 51.009.089-3
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES A OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS. EMPRESA EXCLUÍDA DO SIMPLES NACIONAL.
A empresa excluída do Simples Nacional está sujeita, a partir do período em que
se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário aduzindo o seguinte repisando
os argumentos da impugnação referente à exclusão do Simples Nacional em discussão no processo no
10920.721604/2011-26, cujo trecho segue transcrito:
“(...)
IV - AS CONCLUSÕES DA EQUIPE FISCAL FRENTE AOS ELEMENTOS DE PROVA
COLACIONADOS NA PRESENTE DEFESA-MOTIVOS PARA REFORMA DA DECISÃO
RECORRIDA:
A teor do acima exposto, e comprovado por documentos, distanciada da
realidade se encontram as conclusões da equipe fiscal que sugeriu a exclusão da
Recorrente no SIMPLES, com base em análises superficiais e tendenciosas, se
analisadas sem a documentação que ora se apresenta.
Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.064 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721868/2011-80
4
Além de lançar mão de fatos e situações para fundamentar a situação fática
ocorrida para fundamentar a exclusão do SIMPLES, a fiscalização fecha os olhos
para os comandos contidos nos arts. 50 do Código Civil c o art. 116, parágrafo
único do CTN, que estabelecem em que condições poderá ser desconsiderada a
personalidade jurídica das empresas.
Na mesma toada, lançaram mão de interpretações parciais e desconexas
com a realidade, quanto a fatos corriqueiros da vida empresarial, o que realizado
de forma isolada e sem apego à documentação, desvirtua a situação existente.
Tais interpretações, porém, como incessantemente provado pela
Recorrente, e a teor dos diversos julgados citados na presente peça do antigo
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda dispositivos legais
mencionados, caem por terra diante de uma análise apurada.
Por esses motivos, requer a Recorrente a total procedência do Recurso
Voluntário ora apresentado, determinando-se o cancelamento da exigência
impugnada.
XIX- PEDIDO
Ante o exposto, REQUER-SE:
a) seja recebido e processado o presente recurso;
b) seja JULGADO INTEGRALMENTE PROCEDENTE O PRESENTE RECURSO, para que
seja reconhecida a improcedência total do lançamento ora impugnado, diante da
ilegalidade da exclusão da Recorrente do regime do Simples Nacional.
c) por fim, requer que todas as intimações/publicações atinentes ao presente
processo sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FELIPE
LÜCKMANN FABRO, OAB/SC 17.517, com endereço profissional na Av. Prefeito
Osmar Cunha, 183, BI. B, salas 609 a 613, Centro, Florianópolis - SC, CEP: 88015-
100, sob pena de nulidade.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, o presente processo versa acerca de auto de infração lavrado
contra a Recorrente relativamente às competências 07/2009 a 06/2011, inclusive 13o salários, no
valor de R$ 111.794,40 (cento e onze mil, setecentos e noventa e quatro reais e quarenta
centavos), consolidado em 08/09/2011, contendo o lançamento de contribuições a cargo da
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.064 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721868/2011-80
5
empresa, devidas a outras entidades e fundos – FNDE, INCRA, SEBRAE, SESC e SENAC, incidentes
sobre remuneração de segurados empregados.
O lançamento decorreu da exclusão da Recorrente do Simples Nacional por meio do
Ato Declaratório Executivo no 184, de 08/09/2011, expedido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Joinville/SC, com efeitos a partir de 01 de julho de 2009, em função da constatação de
que incorreu, desde o início da sua opção, em situação vedada à opção pelo SIMPLES NACIONAL,
posto que integra grupo econômico de fato (GRUPO META), com sócios e dirigentes comuns, cujas
receitas brutas combinadas ultrapassam o limite legal.
Destaque-se que a Representação para Exclusão de ofício do Simples Nacional
tramita no processo no 10920.721604/2011-26 e que o sujeito passivo declarou em GFIP –Guias
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social ser optante pelo Simples Nacional.
Assim, nas GFIPs entregues relativas ao período lançado, não restaram declaradas as contribuições
patronais incidentes sobre remuneração de empregados e contribuintes individuais.
Outrossim, nos termos do Relatório Fiscal, de e-fls. 22/25, as bases de cálculo das
contribuições lançadas foram extraídas das GFIPs declaradas pelo contribuinte e que as parcelas
destinadas ao INSS, declaradas em DASN, foram abatidas das contribuições apuradas.
Especificamente no tocante ao lançamento refutado, a decisão de piso entendeu
por bem julgar improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente, mantendo o crédito
tributário lançado.
Releva ressaltar que o mencionado Processo no 10920.721604/2011-26, alusivo à
exclusão do Simples Nacional (Ato Declaratório Executivo no 184, de 08/09/2011, foi julgado nesta
mesma sessão de Julgamento, cuja exclusão foi mantida, bem como a atribuição da
responsabilidade solidária (Acórdão no 1402-007.064 ).
A ementa da decisão segue transcrita:
EXCLUSÃO RETROATIVA. OPÇÃO IRREGULAR. EMPRESA RESULTANTE DE
DESMEMBRAMENTO DE OUTRA PJ. ART. 3o, § 4o, incisos V e X da LC 123/2006.
A empresa resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de
desmembramento de pessoa jurídica, ocorrido em um dos cinco anos calendários
anteriores, não poderá optar pelo Simples Nacional. Também não pode se
beneficiar do tratamento jurídico diferenciado o contribuinte que possuir sócio ou
titular que atue como administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com
fins lucrativos quando a receita bruta global ultrapasse o limite legal estabelecido
para opção. A opção pela sistemática do Simples Nacional é ato do contribuinte
sujeito a condições e passível de fiscalização posterior, prevendo a legislação a
exclusão retroativa, quando verificado que o contribuinte se incluiu
indevidamente no sistema, conforme previsto no artigo 3o, § 4o, inciso V, da LC
123/2006,
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.064 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721868/2011-80
6
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
manifestação de inconformidade administrativa, desde que os documentos
sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se
verifiquem as hipóteses do art. 16 § 4o do Decreto n. 70.235/1972.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. INDEFERIMENTO.
As intimações deverão ser direcionadas ao domicílio tributário elegido pelo
contribuinte conforme artigo 23, do Decreto 70.235/72 e Súmula CARF no 110.
Assim sendo, em virtude da exclusão do Simples Nacional, o sujeito passivo fica
obrigado ao recolhimento das contribuições previdenciárias previstas na Lei no 8.212/91, art. 22, I,
II e III, incidentes sobre as remunerações dos empregados e contribuintes individuais.
Portanto, com fulcro nas disposições do art. 32, caput, da LC no 123/2006, correta
está a constituição o crédito tributário das contribuições da empresa, sobre as remunerações
mensais de seus segurados empregados, destinadas às seguintes entidades e fundos: FNDE
(salário-educação), INCRA, SEBRAE, SESC e SENAC, não reconhecidas em GFIP e não recolhidas,
devidas em virtude da exclusão do regime do Simples Nacional por meio de lavratura de autos de
infração, in verbis:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
Vale lembrar que a Súmula n° 77 do CARF prevê a possibilidade de discussão
administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o
lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Logo, o lançamento deve ser mantido referente às contribuições devidas a outras
entidades e fundos (terceiros) nas competências de 07/2009 a 06/2011.
Por conseguinte, como o recurso voluntário apenas ratificou as alegações da
impugnação e não houve nenhum argumento de preliminar ou de mérito ou, ainda, a
apresentação de documentos que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a
decisão a quo analisou detalhadamente a matéria, adoto como razões de decidir as externadas
pela decisão recorrida e reproduzidas abaixo, com as quais manifesto minha expressa
concordância, valendo-me da prerrogativa inserta no art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999
c/c art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
“(...)
As alegações referentes à exclusão da empresa do Simples Nacional bem como o
pedido de improcedência do Ato Declaratório Executivo no 184, de 08/09/2011
são tratadas no processo próprio (no 10920.721604/2011-26) e não serão
apreciadas neste processo, que contém apenas auto de infração decorrente
daquela exclusão.
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.064 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721868/2011-80
7
A manifestação de inconformidade apresentada, contra o Ato Declaratório
Executivo no 184, de 08/09/2011, está sendo julgada nesta mesma sessão de
Julgamento e apresentei meu voto com as seguintes conclusões:
(...)Extrai-se da doutrina supracitada que a caracterização de um grupo econômico
de fato passa essencialmente pela unidade de gestão sobre uma pluralidade de
sociedades formalmente independentes que atuam de forma integrada e
coordenada. Este poder diretivo pode ser realizado por uma pessoa jurídica ou
por pessoas físicas. Observa-se, então, que o grupo de sociedades se caracteriza
pela reunião de empresas, cada uma com personalidade jurídica e patrimônio
próprios, que se obrigam a combinar recursos ou esforços para a realização dos
respectivos objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns.
No presente caso, verifica-se da análise dos autos que, em que pese as alegações
apresentadas na manifestação de inconformidade, não há como se negar que as
empresas META Organização Contábil S/S Ltda (Joinville), CNPJ 00.158.995/0001-
13, META Organização Contábil S/S Ltda EPP (Jaraguá do Sul), CNPJ
09.280.402/0001-61, MT Serviços Contábeis S/S Ltda EPP, CNPJ 10.907.030/0001-
30, META Recursos Humanos Ltda EPP, CNPJ 04.083.454/0001-24, METARH
Multiservice Serviços Especializados de Limpeza Ltda, CNPJ 08.824.227/0001-63,
META Multiservice Serviços Especializados Ltda EPP, CNPJ 09.007.486/0001-64,
META Trabalho Temporário Ltda, CNPJ 03.990.768/0001-48, META Folpag S/S
Ltda EPP, CNPJ 02.281.408/0001-04, PRUMO Consultoria Empresarial Ltda, CNPJ
04.014.335/0001-10, PACTO Processamento de Dados S/S Ltda, CNPJ
00.637.225/0001-53 e META Sistemas e Consultoria em Informática Ltda, CNPJ
13.266.162/0001-18 compõem grupo econômico de fato, visto que, além de
serem controladas e dirigidas por pessoas designadas dentre os seus membros,
atuam de forma integrada e coordenada.
(...)Assim, considerando as disposições do artigo 3o, § 4o, inciso IX da Lei
Complementar no 123/2006, tenho como correta a exclusão da MT do Simples
Nacional, pois a criação desta empresa decorreu de desmembramento de fato de
outra pessoa jurídica, o que constitui impedimento àquele regime favorecido de
tributação.
(...)Na assepsia do termo “administrador ou equiparado” a que se refere o inciso
V do §4o do art. 3o da Lei Complementar no 123/2006, basta que os sócios
realizem de fato atos de administração ou gerência em outra(s) empresa(s), para
impedir a Pessoa Jurídica de participar do Simples Nacional.
(...)Por toda a análise efetuada, resta comprovado que o ingresso deste
contribuinte no Simples Nacional foi irregular, pois se enquadrava, desde sua
constituição nas hipóteses de vedação descritas nos incisos V e IX do § 4o do art.
3o da Lei Complementar no 123/2006”.
A pessoa jurídica excluída do Simples Nacional está sujeita, a partir do período em
que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação aplicáveis às
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.064 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.721868/2011-80
8
demais pessoas jurídicas, conforme prevê o artigo 32 da Lei Complementar no
123/2006.
Assim, considerando que a interessada não se contrapôs às contribuições
lançadas neste auto de infração e considerando que todas as empresas são
devedoras de contribuições aos terceiros, no caso, ao FNDE, INCRA, SEBRAE, SESC
e SENAC, não há fundamento para atender seu pedido de improcedência do
lançamento.
Conclusão Por todo o exposto, voto por julgar improcedente a impugnação
apresentada pelo contribuinte, mantendo o crédito tributário lançado”.
Em tempo no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo, nos termos da Súmula CARF no 110.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1374
DF CARF MF
Original